Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. VETOR ÚNICO. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA.

1. Constatado da peça acusatória que o fato criminoso e suas circunstâncias foram descritos de forma a possibilitar a exata compreensão da amplitude da acusação, indicando ter sido o recorrente o autor de crime de tráfico, não há falar em inépcia da denúncia.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06 para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

5. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas (agentes de polícia), evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

6. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como um único vetor, considerando a quantidade e variedade de drogas em conjunto, e não separadamente, tampouco em mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

7. A prática de mais um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como vender e ter em depósito), configura um crime apenas e não há possibilidade de recrudescimento da pena-base. Precedentes TJDFT.

8. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, caso não existam razões para adotar fração diversa.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.